Tribunal: TJDFT
Processo: 0714124-27.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714124-27.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDO: POLLYANA XAVIER DO AMARAL, AIRTON RUAS LEÃO DO AMARAL, CECÍLIA MARIA RUAS AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. CPC, ARTIGO 1.011. FACULDADE DO RELATOR. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. APLICABILIDADE. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ INCONTROVERSA. SÚMULA No 620 STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AUXÍLIO FUNERAL. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. REEMBOLSO DEVIDO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2° DO CPC. 1. Cabe registrar que o julgamento monocrático autorizado no artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil é faculdade do Relator. Portanto, não inibe o regular processamento e o julgamento do recurso perante o competente órgão colegiado. Preliminar rejeitada. 2. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de prova oral se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada. 3. A norma consumerista se aplica em toda a sua extensão ao caso, notadamente porque as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, na forma dos arts. 2° e 3° do CDC. 4. Nada obstante a parte recorrente aduzir que o falecimento do segurado no acidente automobilístico descrito na Comunicação de Ocorrência Policial ocorreu em face da embriaguez incontroversa do genitor dos autores, e que teria agravado o risco objeto do contrato de forma a afastar a cobertura pretendida, tenho que tais argumentos não devem prosperar, vez que a jurisprudência entende que a embriaguez do segurado não pode ser condição para o não pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida. O entendimento, inclusive, se encontra sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula no 620 - A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.” Precedentes. 5. O auxílio funeral é um reembolso das despesas com o funeral até o limite do capital segurado. Dessa forma, havendo previsão contratual e a comprovação das despesas, o reembolso é medida que se impõe. 6. Incidem os juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Precedentes. 7. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido. 8. Havendo condenação, os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser considerando o grau de zelo, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado das partes, bem como o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa. 8.1. Havendo inadequação na fixação da verba honorária de sucumbência esta deve ser revista. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 757, 760 e 768, todos do Código Civil, sustentando que, constatada a embriaguez do segurado no momento do sinistro, exclui a cobertura securitária. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito o acórdão combatido encontra amparo na orientação jurisprudencial do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO. EMBRIAGUEZ. SÚMULA No 620 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O juízo de admissibilidade recursal realizado na origem representa uma análise perfunctória, e não vinculante a respeito dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários ao conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula no 620 do STJ: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. 4. Pelo princípio do ne reformatio in pejus, impede-se que a situação jurídica da parte recorrente (e não da parte recorrida) seja prejudicada em razão do julgamento do recurso. 5. Tampouco há como sustentar a existência de decisão preclusa determinado que o cálculo da indenização securitária observasse determinados parâmetros se tanto a sentença quanto o acórdão estadual julgavam improcedente o pedido. 6. Agravo interno não provido. (grifei) (AgInt no REsp 1796415/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/5/2020). No mesmo sentido, entre outros, o AgInt no REsp 1829871/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Determino que, conforme pleiteado pela recorrente, as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n. 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012